Tribunal: TJDFT
Processo: 0761037-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE CONTA. INSTAGRAM. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 42 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restabelecer o perfil/conta da requerente, ao pagamento de reparação moral no valor de R$ 1.000,00 e ao pagamento de astreintes no valor de R$ 1.000,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que possui um perfil junto ao Instagram e que, repentinamente, perdeu seu acesso. Alega que um terceiro alterou seu e-mail e sua senha.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora requer a majoração do valor arbitrado para a indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas alegando intempestividade do recurso e se insurgindo contra os argumentos das razões recursais.
4. Tempestividade do recurso: A sentença de embargos de declaração foi disponibilizada em 01/06/2022 (ID 37258333) e publicada em 02/06/2022, com o termo inicial no dia 03/06/2022. Sendo assim, o prazo para apresentação de recurso inominado, contado os 10 dias úteis, seria às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 17/06/2022, tendo em vista o feriado do dia 16/06/2022. O recurso foi apresentado no dia 20/06/2022, portanto, intempestivo.
5. Sendo intempestivo o recurso inominado, prejudicada fica a análise do mérito. Recurso não conhecido por ausência do pressuposto processual da tempestividade.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.